Tribunal: STJ
Processo: 5108225-69.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907545 - RS (2025/0128394-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALBIZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS0048756
AGRAVANTE
: METHA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO - SP393515
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - RS111960A
AGRAVADO
: FLAVIO PEREIRA FAGUNDES
ADVOGADO
: CÁSSIO VIEIRA CRUZ - RS101107
EMENTA

: PROCESSUAL CIVIL E
RECURSO DE ALBIZIA E OUTRA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 1.022 E 489
DO
. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA.
CPC/2015)
RETENÇÃO 25% DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. ÓBICES
DAS SÚMULAS 7/STJ E 5/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
NA CITAÇÃO. PRECEDENTES. SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade de recurso especial em ação de rescisão contratual e
indenizatória envolvendo promessa de compra e venda de imóvel,
reconheceu a culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pelo
desfazimento da avença, determinando a restituição integral dos valores
pagos e fixando os juros moratórios desde a citação.
Documento eletrônico VDA52493429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: aade5462-1fcc-4040-9912-b68533efdc2f

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 1.022, I e
II, e parágrafo único, II, e 489, II, § 1o, do CPC; (ii) houve violação dos
arts. 104, 413 e 421 do CC; (iii) houve violação dos arts. 927, III, § 1o,
987, § 2o, do CPC e arts. 394, 395 e 396 do CC.
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a questão
central controvertida e fixa a premissa fática determinante – culpa
exclusiva das promitentes-vendedoras –, tornando desnecessária a
exegese pontual de todos os dispositivos invocados e a reabertura do
mérito com embargos declaratórios.
4. A pretensão de validar cláusula de retenção mínima de 25% e de
rever a fixação dos juros moratórios desde a citação, no caso em que o
Tribunal estadual reconheceu que a rescisão ocorreu por culpa dos
vendedores, exige o revolvimento das premissas fáticas e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, atraindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Além disso, a pretensão de rever a fixação
dos juros moratórios desde a citação, em responsabilidade contratual
por culpa da vendedora, também se harmoniza com a orientação desta
Corte, incidindo, por isso, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO
RECURSO DE METHA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TEORIA
DA
SÚMULA
284/STF.
ASSERÇÃO E TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVOS CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade de recurso especial em ação de rescisão contratual e
indenizatória decorrente de promessa de compra e venda de imóvel, na
qual se discute a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva por
aplicação das teorias da asserção e da aparência.
2. O objetivo recursal é decidir se se (i) houve violação dos arts. 11, 489,
II, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC; (ii) houve violação dos arts.
17 e 371 do CPC e
§ 4o, do CC.
art. 50,
Documento eletrônico VDA52493429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: aade5462-1fcc-4040-9912-b68533efdc2f

3. A alegação genérica de ausência de fundamentação não demonstra
vício de omissão ou contradição, não se verificando negativa de
prestação jurisdicional quando não identificado, de modo específico, o
ponto omitido apto a infirmar a conclusão adotada; a deficiência de
fundamentação atrai, por analogia, a
impedindo o
Súmula 284/STF,
conhecimento da insurgência quanto à alegada violação dos arts. 11,
489 e 1.022 do CPC.
4. A legitimidade passiva aferida
e a aplicação da
in status assertionis
teoria da aparência com base em documentos de publicidade e
materiais de divulgação vinculados ao empreendimento, o que se alinha
à jurisprudência desta Corte e atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ, não
podem ser rediscutidas sem reexame do acervo probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ
5. Agravo conhecido. Recurso especiaL não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52493429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: aade5462-1fcc-4040-9912-b68533efdc2f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907545 - RS (2025/0128394-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALBIZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS0048756
AGRAVANTE
: METHA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO - SP393515
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - RS111960A
AGRAVADO
: FLAVIO PEREIRA FAGUNDES
ADVOGADO
: CÁSSIO VIEIRA CRUZ - RS101107
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E
RECURSO DE ALBIZIA E OUTRA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 1.022 E 489
DO
. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA.
CPC/2015)
RETENÇÃO 25% DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. ÓBICES
DAS SÚMULAS 7/STJ E 5/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
NA CITAÇÃO. PRECEDENTES. SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade de recurso especial em ação de rescisão contratual e
indenizatória envolvendo promessa de compra e venda de imóvel,
reconheceu a culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pelo
desfazimento da avença, determinando a restituição integral dos valores
pagos e fixando os juros moratórios desde a citação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 1.022, I e
II, e parágrafo único, II, e 489, II, § 1o, do CPC; (ii) houve violação dos
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

arts. 104, 413 e 421 do CC; (iii) houve violação dos arts. 927, III, § 1o,
987, § 2o, do CPC e arts. 394, 395 e 396 do CC.
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a questão
central controvertida e fixa a premissa fática determinante – culpa
exclusiva das promitentes-vendedoras –, tornando desnecessária a
exegese pontual de todos os dispositivos invocados e a reabertura do
mérito com embargos declaratórios.
4. A pretensão de validar cláusula de retenção mínima de 25% e de
rever a fixação dos juros moratórios desde a citação, no caso em que o
Tribunal estadual reconheceu que a rescisão ocorreu por culpa dos
vendedores, exige o revolvimento das premissas fáticas e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, atraindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Além disso, a pretensão de rever a fixação
dos juros moratórios desde a citação, em responsabilidade contratual
por culpa da vendedora, também se harmoniza com a orientação desta
Corte, incidindo, por isso, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO
RECURSO DE METHA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TEORIA
DA
SÚMULA
284/STF.
ASSERÇÃO E TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVOS CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade de recurso especial em ação de rescisão contratual e
indenizatória decorrente de promessa de compra e venda de imóvel, na
qual se discute a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva por
aplicação das teorias da asserção e da aparência.
2. O objetivo recursal é decidir se se (i) houve violação dos arts. 11, 489,
II, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC; (ii) houve violação dos arts.
17 e 371 do CPC e
§ 4o, do CC.
art. 50,
3. A alegação genérica de ausência de fundamentação não demonstra
vício de omissão ou contradição, não se verificando negativa de
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

prestação jurisdicional quando não identificado, de modo específico, o
ponto omitido apto a infirmar a conclusão adotada; a deficiência de
fundamentação atrai, por analogia, a
impedindo o
Súmula 284/STF,
conhecimento da insurgência quanto à alegada violação dos arts. 11,
489 e 1.022 do CPC.
4. A legitimidade passiva aferida
e a aplicação da
in status assertionis
teoria da aparência com base em documentos de publicidade e
materiais de divulgação vinculados ao empreendimento, o que se alinha
à jurisprudência desta Corte e atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ, não
podem ser rediscutidas sem reexame do acervo probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ
5. Agravo conhecido. Recurso especiaL não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por ALBIZIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
(ALBIZIA e outra) e METHA S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL (METHA) contra
decisão que não admitiu seus apelos nobres manejados com fundamento no
III,
art. 105,
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS, POR
APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO E DA TEORIA DA
APARÊNCIA E EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A
PETIÇÃO INICIAL.
AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÃO
APLICÁVEIS À RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES, EM QUE
FIGURAM O AUTOR COMO DESTINATÁRIO FINAL E AS RÉS COMO
FORNECEDORAS.
A SUSPENSÃO DA EMISSÃO DO HABITE-SE PELO MUNICÍPIO
OCORREU POR FATO IMPUTÁVEL ÀS RÉS, QUAL SEJA, ATRASO
NA ENTREGA DAS OBRAS DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO,
NÃO
PODENDO
O
ARGUMENTO
SER
INVOCADO
PELAS
DEMADADAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO.
AS OBRAS NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO INTEGRARAM O
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO PELAS RÉS, E A OFERTA
VINCULA O PROPONENTE.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RÉS NÃO ENTREGARAM O
EMPREENDIMENTO NOS MOLDES E NO PADRÃO PROMETIDOS.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIRMADO, A AUTORIZAR A
RESCISÃO DO CONTRATO E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

PAGOS, SEM QUALQUER ESPÉCIE DE RETENÇÃO.
É DEVIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO
AUTOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, EM NOME DO
PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTE.
EM SE TRATANDO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA
PARTE VENDEDORA, OS JUROS MORATÓRIOS INCIDEM DESDE A
CITAÇÃO SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS.
SENDO A SUCUMBÊNCIA PARCIAL E RECÍPROCA, OS ÔNUS
CORRESPONDENTES DEVEM SER DISTRIBUÍDOS NA PROPORÇÃO
DO DECAIMENTO DAS PARTES.
VERBA HONORÁRIA REDUZIDA.
APELAÇÃO DAS RÉS ALBIZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA E OAS EMPREENDIMENTOS S.A. PARCIALMENTE
PROVIDAS.
APELAÇÃO DA RÉ METHA S.A. DESPROVIDA. (e-STJ, fl. 779)

Nas razões do agravo, ALBIZIA e outra apontaram
extrapolação dos limites
(1)
do juízo de admissibilidade;
incorreta aplicação da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ, fls.
(2)
950/961).
METHA, em suas razões do agravo, sustentou
a inexistência de óbice pela
(1)
Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria de direito, e não de reexame de provas; (2)
necessidade de reforma da decisão de inadmissibilidade para processamento do recurso
especial e posterior anulação do acórdão estadual a fim de que se supra a omissão
quanto à análise e fundamentação da ilegitimidade passiva da Metha (e-STJ, fls. 966
/970).
Houve apresentação de contraminuta por FLÁVIO PEREIRA FAGUNDES
(FLÁVIO), requerendo o não provimento dos agravos e, subsidiariamente, o não
conhecimento dos recursos especiais (e-STJ, fls. 977/988).
É o relatório.
VOTO
Os agravos de ALBIZIA e outra e METHA são espécies recursais cabíveis,
foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos especiais,
que não merecem prosperar.

Do recurso de ALBIZIA e outra
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

Trata-se de recurso especial em que se discute a nulidade do acórdão
recorrido por negativa de prestação jurisdicional (omissão e ausência de fundamentação)
e a legalidade da determinação de devolução da integralidade dos valores pagos em
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pleiteando-se a aplicação do
percentual de retenção de, no mínimo, 25% dos valores adimplidos, bem como a fixação
do termo inicial dos juros moratórios sobre o valor a ser restituído a partir do trânsito em
julgado da decisão, em observância à tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.002 do
STJ), e não da citação.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 1.022, I e II, e
(i)
parágrafo único, II, e 489, II, § 1o, do CPC;
houve violação dos arts. 104, 413 e 421 do
(ii)
CC;
houve violação dos arts. 927, III, § 1o, 987, § 2o, do CPC e arts. 394, 395 e
(iii)
396 do CC.

(1) Da alegada violação dos arts.1.022, I e II, parágrafo único, II, e 489, II, e §
1o, do CPC
ALBIZIA e outra sustentam que o acórdão recorrido incorreu em nulidade por
negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes
apresentados em embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de
fundamentação para o afastamento da cláusula contratual de retenção de valores e à
fixação do termo inicial dos juros moratórios na citação.
Alegam que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ignorou elementos
fáticos e jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, limitando-se a afirmar
inexistência de omissão, sem justificar adequadamente a solução adotada, violando o
dever de motivação das decisões judiciais e os princípios do contraditório, ampla defesa
e acesso à justiça.
É pacífico que os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme
preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Contudo, não se afiguram como meio hábil para a rediscussão do mérito da
causa ou para o inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento.
A fundamentação deve ser considerada deficiente (art. 489, § 1o, do CPC) se
o julgador deixar de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada, o que não implica o dever de discorrer sobre cada dispositivo legal invocado
pela parte.
No caso em tela, ALBIZIA e outra argumentam que houve omissão e ausência
de fundamentação por não ter o Tribunal gaúcho justificado o afastamento do percentual
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

de retenção adequado e previsto contratualmente, sustentando, inclusive, que a rescisão
teria ocorrido por culpa do promitente comprador.
Não obstante essa insistência de ALBIZIA e outra, o Tribunal estadual
enfrentou a questão de maneira clara e expressa, assentando a premissa fática
fundamental para a solução da controvérsia, qual seja, a culpa exclusiva da promitente-
vendedora (ALBIZIA e outra e METHA) pelo desfazimento do negócio.
O acórdão recorrido determinou o retorno das partes ao estado anterior, com a
devolução integral dos valores pagos a FLÁVIO, com base no reconhecimento do
descumprimento contratual por parte de ALBIZIA e outra e da METHA, nos termos do
artigo 475 do Código Civil. Foi categórico ao afirmar que: E, sendo das rés a culpa pelo
(e-STJ, fl. 776).
desfazimento da avença, não se cogita de retenção de qualquer valor
Ademais, a decisão enfatizou que o inadimplemento se deu em razão de fatos
imputáveis a ALBIZIA e outra e METHA, como o atraso na entrega das obras do
entorno, que integravam o material de divulgação e vinculavam o proponente (oferta que
obriga o fornecedor, conforme o Código de Defesa do Consumidor).
Ao assim decidir, a Corte de origem aplicou o entendimento pacificado nesta
Corte Superior, cristalizado na Súmula 543 do STJ, que estabelece: Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.
Portanto, o argumento de ALBIZIA e outra, de que o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul não fundamentou o porquê de não aplicar o percentual de retenção
(mínimo de 25%), é desprovido de razão, pois essa retenção é cabível apenas na
hipótese de a rescisão ocorrer por culpa do promitente-comprador.
Tendo o Tribunal estadual decidido, de forma fundamentada e em
consonância com a jurisprudência dominante (
, que a culpa era
Súmula 543/STJ)
exclusiva da vendedora, a consequência lógica e jurídica é a restituição integral dos
valores, sem qualquer retenção.
Dessa forma, a rejeição dos embargos declaratórios pelo Tribunal gaúcho, ao
considerar que não havia omissão ou obscuridade, mas sim uma clara intenção da parte
de rediscutir o mérito já decidido, está em plena conformidade com a legislação
processual e com a jurisprudência desta Corte, não se verificando a alegada violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas,
bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para dirimir a controvérsia.
Logo, o recurso não merece prosperar nesse ponto.

(2) Da alegada violação dos arts. 104, 394, 395, 396, 413 e 421 do CC e arts.
927, III, § 1o, e 987, § 2o, do CPC
ALBIZIA e outra argumentam que o acórdão recorrido desconsiderou cláusula
contratual válida e expressa que previa a retenção de percentual sobre os valores pagos
em caso de rescisão, contrariando os princípios da liberdade contratual e da função
social do contrato.
Sustentam que não houve inadimplemento por sua parte e que a rescisão
decorreu de motivos alheios à sua conduta, de modo que a devolução integral dos
valores pagos configura enriquecimento ilícito do promitente comprador.
Defendem, ainda, que o percentual de 25% é o parâmetro estabelecido pelo
STJ para casos análogos e que o afastamento desse índice, sem fundamentação
específica, afronta o equilíbrio contratual e os dispositivos legais invocados.
Em outro tópico de seu recurso, alegam que o acórdão desconsiderou a tese
firmada no Tema Repetitivo 1.002 do STJ, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na
data da citação, em vez de observá-lo a partir do trânsito em julgado, como determina o
entendimento consolidado dessa Corte Superior.
Sustentam que a omissão sobre essa matéria, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, configura negativa de vigência a norma cogente e desprezo à
autoridade dos precedentes qualificados, violando o dever de uniformização
jurisprudencial e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
O exame das referidas alegações será feito em conjunto, dada a íntima e
indissociável conexão entre os fundamentos veiculados em ambos os tópicos.
A pretensão recursal de ALBIZIA e outra, em ambos os pontos suscitados,
está estruturada na busca por uma conclusão jurídica distinta daquela alcançada pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que, inevitavelmente, exige a rediscussão do
contexto fático e probatório da demanda, providência incabível em recurso especial.
O Tribunal gaúcho, ao analisar o caso, assentou de forma soberana a
premissa de que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva das promitentes-
vendedoras, ALBIZIA e outra e METHA.
Esta conclusão foi extraída de elementos fáticos e probatórios, notadamente:
1) o reconhecimento de que as obras no entorno do empreendimento integraram o
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

material de divulgação, vinculando a oferta ao proponente, e que as rés deram causa à
suspensão da emissão do habite-se devido a esse atraso; e 2) a constatação, com base
em provas como fotografias, de que as rés não entregaram o empreendimento nos
moldes e padrões prometidos.
No que tange à alegada violação dos arts. 104, 413 e 421 do Código Civil,
ALBIZIA e outra argumentam, ainda, que a rescisão deu-se por razões pessoais,
inexistindo qualquer conduta por parte da Promitente Vendedora, ora recorrente, que
(e-STJ, fl. 875), e que a suspensão da carta de habitação
motivasse o referido pleito
decorreu de fatos "alheios à parte recorrente", o que, em seu entender, afastaria a culpa
e justificaria a retenção mínima de 25% dos valores pagos.
Contudo, para afastar as suas culpas, acolher a rescisão unilateral e aplicar o
percentual de retenção, seria indispensável desconstituir o quadro fático estabelecido no
acórdão recorrido, que considerou a oferta vinculante, o material de divulgação e o
inadimplemento exclusivo da vendedora.
A tentativa de ALBIZIA e outra de sustentar que "o mote desse Especial NÃO
É a análise contratual: o mote desse Especial é demonstrar a violação legal" (e-STJ, fl.
862) e que "os fatos são incontroversos e incontestes" (e-STJ, fl. 863) não prospera, pois
a aplicação da tese jurídica defendida (retenção de 25% e ausência de culpa) pressupõe
o revolvimento das provas e fatos que fundamentaram a conclusão contrária do Tribunal
gaúcho (culpa exclusiva da vendedora).
Conforme entendimento consolidado desta Corte, a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Outrossim,
seria necessária a reinterpretação dos termos da oferta e das obrigações contratuais,
atraindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
De igual modo, a irresignação quanto à aplicação dos arts. 927, III, e 987, § 2o,
do
e arts. 394, 395 e 396 do CC, que versam sobre o termo inicial dos juros
CPC/2015
moratórios, também esbarra nos mesmos óbices sumulares.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expressamente aplicou os juros de
mora a partir da citação por reconhecer o inadimplemento contratual por parte de
ALBIZIA e outra e METHA. Para reverter esse ponto e fixar o termo inicial no trânsito em
julgado (Tema 1.002 do STJ), seria indispensável afastar a premissa de que a culpa pela
rescisão foi da vendedora, o que, como visto, exige o reexame do conjunto fático-
probatório e contratual (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
A análise e a valoração do motivo que deu causa ao desfazimento da avença,
se por culpa do vendedor (como decidido no acórdão) ou por desistência/culpa do
comprador (como defendido pela recorrente para justificar a retenção e o termo a quo
dos juros), configuram matéria que se insere no âmbito do juízo fático das instâncias
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

ordinárias, inviabilizando, assim, o conhecimento do recurso especial em ambos os
tópicos.
Além do óbice fático, verifica-se que a conclusão jurídica adotada pelo
Tribunal de origem encontra-se em plena sintonia com a jurisprudência pacífica e
dominante deste Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
O acórdão recorrido aplicou a Súmula n. 543 do STJ, que estabelece que, na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva
do promitente-vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição da integralidade
das parcelas pagas.
Considerando que a Corte Estadual reconheceu que a rescisão deu-se por
culpa de ALBIZIA e outra e METHA, a determinação de devolução integral, sem retenção
de valores, está em perfeita conformidade com o entendimento desta Corte Superior.
Ainda, o Tribunal gaúcho consignou expressamente que os juros moratórios
devem incidir desde a citação, por se tratar de rescisão causada pela vendedora, sendo
inaplicável a tese de juros a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002).
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. SÚMULA 543 /STJ.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REVISÃO.
LUCROS
SÚMULA 7/STJ.
CESSANTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL
VIOLADO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Nos termos da
"Na hipótese de resolução de
Súmula 543/STJ,
contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso
de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".
2. No caso dos autos, restando comprovado o inadimplemento do
contrato pela construtora (atraso na entrega do imóvel), impõe-se a
devolução, ao autor, da integralidade dos valores pagos no decorrer da
avença, conforme disposto na sentença e no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83/STJ.
Modificar as conclusões a que chegou a Corte local quanto à culpa
exclusiva do vendedor esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

3. Quanto aos lucros cessantes, a parte agravante não indicou os
dispositivos de lei federal supostamente ofendidos, o que impede a
adequada compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula 284/STF.
4. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo
debate pelo Tribunal de origem, estando ausente o requisito do
prequestionamento. Ausente o prequestionamento e não opostos
embargos de declaração, aplicam-se as Súmulas 282 e 356 do STF.
5.
Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial para
a incidência dos juros de mora.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.524.398/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

De fato, o entendimento dominante desta Corte é no sentido de que, em caso
de responsabilidade contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora
incidentes sobre os valores a serem restituídos fluem a partir da citação.
A fixação do termo inicial conforme a citação, neste contexto, está alinhada
com a jurisprudência desta Corte, o que obsta o conhecimento do recurso, também por
incidência da Súmula n. 83/STJ.
Portanto, em ambos os temas, a decisão recorrida se harmoniza com o
posicionamento consolidado desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional.
a
Diante do exposto, os argumentos de ALBIZIA e outra, a pretexto de alegada
violação legal, visam, em verdade, à modificação das premissas fáticas e probatórias
soberanamente estabelecidas pelo Tribunal estadual, em especial o reconhecimento da
culpa exclusiva da vendedora no desfazimento do negócio.
Configurados os óbices previstos nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do Superior
Tribunal de Justiça, não se pode conhecer do recurso especial nos tópicos que tratam da
retenção de valores e do termo inicial dos juros moratórios.

Do recurso da METHA
Trata-se de recurso especial que discute, essencialmente, o reconhecimento
da ilegitimidade passiva da METHA no processo de origem, sob o argumento de que não
possui qualquer vínculo contratual ou relação jurídica com FLÁVIO e o empreendimento
, buscando, com isso, a extinção do feito em relação a si.
sub judice
Além disso, a controvérsia envolve a alegada violação da exigência de
fundamentação das decisões judiciais, suscitando a nulidade do acórdão recorrido por
suposta omissão em enfrentar adequadamente a tese de ilegitimidade e por se basear
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

em premissa fática equivocada quanto à distinção entre o devedor originário e a
demandada.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 11, 489, II, e 1.022,
(i)
II, e parágrafo único, II, do CPC;
houve violação dos arts. 17 e 371 do CPC e
(ii)
art. 50,
§ 4o, do CC.

(1) Da alegada violação dos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, e parágrafo único,
II, do CPC
METHA alega que o acórdão recorrido incorreu em violação dos arts. 11, 489,
II, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva sem a devida fundamentação e enfrentamento das teses defensivas.
É imperativo, na análise de admissibilidade de um recurso especial, que o
recorrente demonstre de forma clara, coesa e precisa como o acórdão estadual afrontou
o dispositivo legal federal, especialmente quando se alega vício de fundamentação ou
omissão.
No caso em tela, a METHA alega que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul não enfrentou satisfatoriamente as teses levantadas sobre sua ilegitimidade passiva.
Entretanto, ao formular o seu inconformismo, a METHA incorreu em notória deficiência
na fundamentação do apelo nobre, uma vez que se limitou a pleitear a nulidade do
acórdão de maneira genérica.
Para que se configure a violação do
do CPC, a parte deve indicar
art. 1.022
com precisão e clareza a omissão ou a contradição que supostamente viciou o julgado,
ou seja, de que ponto específico do debate o Tribunal se furtou a emitir juízo.
A leitura das razões recursais evidencia a generalidade da impugnação. A
METHA se restringiu a afirmar que o acórdão recorrido padece de vício de
fundamentação, nos seguintes termos:
Assim, vislumbra-se que o acórdão recorrido violou ao que dispõe o
e 489, §1° IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de
art. 11
Processo Civil, o qual resguarda a necessidade da fundamentação
adequada nos julgamentos proferidos, com o devido enfrentamento dos
argumentos/teses levantados nos autos. (e-STJ, fls.892/893)

Essa alegação ampla e desacompanhada de argumentação precisa sobre
qual o tema, de fato, não foi abordado e que seria capaz de infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, inviabiliza o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

A mera citação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, sem o devido
desenvolvimento da tese jurídica que demonstre de que forma a norma foi violada,
configura fundamentação deficiente, conforme entendimento pacificado desta Corte.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona ao aplicar, por analogia, a
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
compreensão da controvérsia
A indicação genérica da ofensa à lei federal impede a exata compreensão da
controvérsia, por não permitir discernir qual a real insuficiência do julgado a ser sanada.
Portanto, diante da fundamentação deficiente, não é possível aferir a alegada
violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, o que impede o conhecimento do recurso
especial nesse ponto, em decorrência do óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicado
analogicamente.
Desse modo, pelas razões expostas, o recurso especial não preenche os
requisitos de admissibilidade recursal quanto ao tópico da alegada ausência de
fundamentação.

(2) Da alegada violação dos arts. 17 e 371 do CPC e
§ 4o, do CC
art. 50,
METHA sustenta que foi indevidamente mantida no polo passivo da demanda,
mesmo sem qualquer relação jurídica com o empreendimento "Condomínio Residencial
Liberdade" ou com o FLÁVIO, sendo a relação contratual exclusivamente firmada com a
empresa ALBIZIA, da qual a METHA não integra o quadro societário.
Argumenta que o acórdão recorrido baseou-se em premissas fáticas
equivocadas, aplicando indevidamente a teoria da aparência e deixando de apreciar
corretamente as provas constantes dos autos, o que configuraria violação do dever de
motivação probatória previsto no
do CPC, além de contrariar o
do mesmo
art. 371
art. 17
diploma, ao reconhecer legitimidade ativa sem respaldo legal ou fático.
METHA fundamenta sua irresignação na alegada ausência de fundamentação
do acórdão e na violação aos dispositivos legais, ao sustentar que não possui nenhuma
relação com o Recorrido ou com o Empreendimento denominado de 'Condomínio
(e-STJ, fl. 888), tratando-se de fato incontroverso.
Residencial Liberdade'
Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido não trouxe qualquer argumento
(e-STJ, fl. 888), baseando-
capaz de justificar a inclusão da Recorrente no polo passivo
se em uma premissa fática equivocada e violando a necessidade de apreciação da prova
(art. 371 do CPC).
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

O Tribunal gaúcho, ao refutar a preliminar de ilegitimidade passiva, fê-lo com
base em fundamentos de natureza eminentemente fática e jurídica, cujas conclusões não
se mostram infirmáveis na estreita via do recurso especial.
O acórdão recorrido estabeleceu que a legitimidade passiva da METHA foi
aferida sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, à luz do que o autor afirma na petição
(e-STJ, fl. 775).
inicial
Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou a teoria da
aparência, ao considerar que o folder juntado pelo autor ao evento 1, OUT8 informa a
existência do 'Grupo OAS', formado por várias empresas de mesmo nome (...) O material
de divulgação juntado ao evento 1, OUT9 se refere ao Condomínio Liberdade e contém o
(e-STJ, fl. 775).
logotipo de OAS Empreendimentos
Em razão desses documentos e da aplicação das referidas teorias,
reconheceu-se com segurança, a legitimidade de OAS Empreendimentos S.A. e Metha S.
(e-STJ, fl. 775).
A. para figurar no polo passivo
Nesse cenário, a pretensão da METHA de ver reconhecida sua ilegitimidade
passiva – sob a alegação de inexistência de prova de sua participação no negócio ou
ausência de fundamentos mínimos – exige o reexame do conjunto fático-probatório e a
reinterpretação dos documentos que embasaram a conclusão do Tribunal estadual
(como o conteúdo do folder e material de divulgação que vinculavam o grupo econômico
ao empreendimento).
A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal gaúcho, para acolher a
tese de que a METHA não possui relação com o negócio, demandaria nova incursão na
matéria fática. Tal providência é vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula
n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que preconiza: A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
Embora a METHA alegue que o caso comporta revaloração da prova, a
jurisprudência desta Corte é clara ao distinguir a revaloração (que pressupõe fatos
incontroversos) do reexame (que envolve a alteração da premissa fática soberanamente
estabelecida).
No caso em tela, o questionamento da aplicação da teoria da aparência, com
base nos documentos de publicidade citados pelo acórdão, está intrinsecamente ligado à
análise do contexto probatório e factual da lide, esbarrando, portanto, no óbice sumular.
Ademais, no que tange à aplicação das teorias da asserção e da aparência
para firmar a legitimidade passiva da METHA, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante deste Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

Esta Corte entende que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad
, devem ser aferidas
, ou seja, a partir das alegações contidas
causam
in status assertionis
na petição inicial.
Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que a teoria da asserção permite a análise da legitimidade baseada nas
afirmações do autor. De igual modo, a aplicação da teoria da aparência em casos de
promessa de compra e venda de imóvel, onde há grupo econômico ou atuação conjunta
das empresas, também é admitida.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AO
DO CPC . INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ART. 1.022
TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA
N. 938 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA . FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . ÓBICES SUMULARES. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem
art. 1.022
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.
2 . A teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições
da ação, entre elas a legitimidade passiva, é apreciada à luz da
narrativa contida na petição inicial.
3. É válida a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao
comprador, desde que haja cláusula contratual em que previamente
informados os valores específicos da unidade e da referida comissão
(Tema n. 938 do STJ).
4. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a
questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de
origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração.
5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.843.629/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 1o/7/2024, QUARTA TURMA, DJe
8/7/2024)

A conclusão do Tribunal gaúcho, portanto, harmoniza-se com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior. Assim, a admissibilidade do recurso especial
também é obstada pela Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

Pelo exposto, a análise das alegações da METHA, no que se refere à violação
dos arts. 17 e 371 do CPC e do
§ 4o, do CC, esbarra nos óbices das Súmulas n.
art. 50,
7 e 83 do STJ.
Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade recursal quanto ao ponto.
Nessas condições,
dos agravos para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial de ALBIZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e OAS
EMPREENDIMENTOS S.A. e, nessa extensão, a ele
e
NEGAR PROVIMENTO NÃO
do recurso especial de METHA S.A.
CONHECER
– EM RECUPERACAO JUDICIAL.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de FLAVIO PEREIRA FAGUNDES, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 17:31:13
Código de Controle do Documento: 40d22dcd-72c0-4596-a3d9-7e139d78e336

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.907.545 / RS
Número Registro: 2025/0128394-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51082256920208210001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBIZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS0048756
AGRAVANTE : METHA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LELIS COSTA - RS111960A
EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO - SP393515
AGRAVADO
: FLAVIO PEREIRA FAGUNDES
ADVOGADO
: CÁSSIO VIEIRA CRUZ - RS101107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52419211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: d45a3700-3dd9-4ed8-8b62-e1e23ff49fab

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: d45a3700-3dd9-4ed8-8b62-e1e23ff49fab